Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-21.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600260-21.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 02/12/2021
Processo referência: 0600260-21.2020.6.16.0051
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas - Não
Apresentação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600260-
21.2020.6.16.0051 que, com fundamento no art. 74, inc. IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
as contas como não prestadas, referentes ao pleito de 2.020. (Prestação de contas de campanha
eleitoral de Clodoaldo Nunes Cordeiro, candidato a Prefeito, e Antonio Nunes, candidato a Vice-
Prefeito, ambos pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Morretes/PR,
julgadas não prestadas vez que não foram apresentadas peças obrigatórias, em vista da exigência
contida no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do FEFC) e foram constatadas as seguintes irregularidades: omissão
de receitas e gastos eleitorais, no importe de R$ 550,00 e extrapolação de 10 dias na abertura da
conta). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLODOALDO NUNES CORDEIRO PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CLODOALDO NUNES CORDEIRO (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTONIO NUNES VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ANTONIO NUNES (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42894
877
17/02/2022 12:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.396

RECURSO ELEITORAL 0600260-21.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLODOALDO NUNES CORDEIRO PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: CLODOALDO NUNES CORDEIRO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO NUNES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: ANTONIO NUNES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONTEMPLANDO
TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. ENVIO INCOMPLETO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO
APRECIAÇÃO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA ANÁLISE
TÉCNICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESAPROVAR AS CONTAS.

1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.

2. A ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o
período de campanha compromete a regularidade das contas, o que enseja
a sua desaprovação, e não o julgamento das contas como não prestadas.

3. Na espécie, a apresentação incompleta dos extratos bancários fornecidos
pela instituição financeira obstou a análise técnica, impossibilitando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

4. Recurso parcialmente provido para desaprovar as contas.
Num. 42894877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/02/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLODOALDO NUNES
CORDEIRO, candidato ao cargo de prefeito, contra a sentença proferida pela 051° Zona
Eleitoral de Morretes/PR, que julgou suas contas como não prestadas, relativas às
eleições de 2020, em razão da não apresentação dos extratos bancários.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que efetuou regularmente sua
prestação de contas parcial, e, tempestivamente, apresentou sua prestação de contas
final.

Afirma que a orientação dos Tribunais é no sentido de que a ausência de
apresentação de extratos bancários, por si só, não conduz a não prestação de contas.

Aduz que desconhece a despesa apontada no procedimento de
circularização. Pugna, também, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe analisar a indicação de intempestividade do presente
recurso eleitoral apontada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral.

No particular, a sentença dos embargos de declaração foi publicada em
08/10/2021 (sexta-feira). Logo, tempestivo o recurso protocolado em 15/10/2021 (sexta-
feira), eis que nos dias 11 e 12/10/2021 não houve expediente nesta Justiça
Especializada, em virtude do feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Ainda, a sentença recorrida foi publicada em 14/07/2021 (quinta-feira).
Portanto, tempestivos também os embargos de declaração opostos em 18/07/2021
Num. 42894877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603

(domingo).

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram julgadas como não prestadas em razão
da ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de
campanha.

É certo que a apresentação dos extratos bancários é obrigatória, nos termos
do artigo 53 da Resolução TSE 23.607, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

A regra é clara e não admite tergiversação. Os extratos bancários são
documentos essenciais e necessários para demonstrar a movimentação financeira da
campanha. Trata-se de obrigação que não pode ser suprida por outros documentos.

No particular, foram apresentados os seguintes extratos (ids. 42830313 e
42830314, 42830315 e 42830349):

a) Conta 15.365-6, período de 23/09/2020 a 30/11/2020;

b) Conta 15.349-4, período de 23/09/2020 a 18/11/2020;

c) Conta 15.348-6, período de 23/09/2020 a 18/11/2020; e

d) Conta 15.3466-4, somente dia 23/09/2020.

Num. 42894877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603

Como bem se vê, é evidente a lacuna dos extratos bancários apresentados
da Conta 15.3466-4.

Nesse ponto, anoto que a ausência de apresentação de extratos bancários
contemplando todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva
fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo,
portanto, irregularidade que enseja a desaprovação das contas, e não o julgamento como
não prestadas.

Com efeito, os §§ 2º e 3º, do artigo 74 da Resolução TSE nº. 23.607 dispõem
que a ausência parcial de documentos constantes no artigo 53, não acarretam no
julgamento das contas como não prestadas, exceto quando a não comprovação de
documentos de instrumento de mandato para constituição de advogado, confira-se:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:

(...)

b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53; ou

(...)

§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o não
atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas como não
prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a análise da prestação
de contas.

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas,
hipótese em que estas devem ser julgadas não prestadas.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DIRETÓRIO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.

(...)

3. O enquadramento jurídico dos fatos contidos no acórdão regional está correto e converge
com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Com efeito, esta Corte tem decidido que "a
ausência de extratos bancários e comprovantes de despesas para aferir a integralidade da
movimentação financeira da campanha compromete a regularidade das contas, o que
enseja, em tese, a sua desaprovação" (AgR-REspe nº 44-34, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE
de 23.8.2016).
Num. 42894877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 213347, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da
Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 200, Data 18/10/2016, Página
83)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

(...)

3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

5. Desaprovação das contas.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588
de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 29/11/2019)

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
CONTAS DE CAMPANHA. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. ART. 30 DA LEI
9.504/97. CASO DE DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Carência de integralidade de extratos bancários não é motivo suficiente, por si só, em
regra, para alicerçar julgamento de contas como não prestadas. Precedentes, com destaque
para o AgR-REspe 2235-48/DF, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.4.2018.

2. Referida falha, porém, enseja a desaprovação do ajuste contábil, conforme remansosa
jurisprudência desta Corte.

3. Conclusão no sentido de que a candidata teria recebido apenas doações estimáveis em
dinheiro demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.

4. Agravos regimentais do Ministério Público Eleitoral e de Francinadja Silva desprovidos.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 46112, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 01/10/2018)

De outra sorte, destaco que os extratos eletrônicos foram disponibilizados
pela instituição financeira, confira-se:

Num. 42894877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603

Entretanto, a análise técnica entendeu, no caso, que a ausência de
apresentação dos extratos bancários comprometeu a atividade de fiscalização, porque o
envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira não foi completo.

Com efeito, verifica-se dos extratos eletrônicos que somente foram fornecidos
extratos de 03 (três) contas bancárias, enquanto que o candidato apresentou extratos
parciais de 04 (quatro) contas bancárias.

Outrossim, constata-se que as contas bancárias aparecem como não
cadastradas no SPCE, o que também dificulta a apreciação contábil das contas
apresentadas, reforçando a conclusão pela necessidade de desaprovação.

Assim, considerando que a ausência de informações compromete
relevantemente a atividade de fiscalização das contas prestadas, não sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o recurso merece
parcial provimento para desaprovar as contas prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 42894877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600260-21.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
CLODOALDO NUNES CORDEIRO PREFEITO, CLODOALDO NUNES CORDEIRO, ELEICAO
2020 ANTONIO NUNES VICE-PREFEITO, ANTONIO NUNES - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.02.2022.

Num. 42894877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/02/2022 12:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021712254281200000041868603
Número do documento: 22021712254281200000041868603